Tribunal: TJDFT
Processo: 0712863-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712863-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO FONSECA ABREU JORGE DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR